Tribunal: TJDFT
Processo: 0740420-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. PEDIDO DE REINCLUSÃO NO PROCESSO SELETIVO. IMPACTO NOS DEMAIS CANDIDATOS. DIREITO COLETIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.

1. Nos termos do art. 2°, § 1°, inciso I, da Lei n° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não se incluem na competência desses Juizados Especiais as demandas que envolvem direitos ou interesses difusos e coletivos.

2. Considerando que a eventual procedência do pleito originário possui aptidão, ainda que de modo reflexo, para alcançar os demais participantes do processo seletivo, podendo modificar a ordem de classificação dos candidatos, afasta-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscita do da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.